Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023239-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO - CPF: 537.275.091-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO,
com o fito de sanar vício existente no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 131958193).

Irresignada, a apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, os abatimentos não se resumem apenas ao valor indicado no acórdão (R$57.082,00), porque o valor do abatimento perfaz o montante total de R$59.994,00, acrescidos de juros desde a época da venda no importe de R$ 2.912,00 (dois mil novecentos e doze reais), conforme reconhece a própria parte apelada (ID 132295650).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, os abatimentos não se resumem apenas ao valor indicado no acórdão (R$57.082,00), porque o valor do abatimento perfaz o montante total de R$59.994,00, acrescidos de juros desde a época da venda no importe de R$ 2.912,00 (dois mil novecentos e doze reais), conforme reconhece a própria parte apelada (ID 132295650).

Todavia,
carece a embargante de interesse recursal
.

Ora, o interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

Com efeito, o acórdão foi claro em destacar que, a
credora fiduciária, ora autora/apelada/embargada, vendeu o bem em 30/05/2018, no entanto, apenas ajuizou esta demanda em 30/05/2019, ou seja, um ano após a venda do veículo,
de maneira
que, para fins de abatimento, deve ser considerado não só o valor da venda e os juros incidentes desde a época da alienação, mas também a correspondente correção monetária
.

Desse modo, para a prestação de contas, deve ser considerado o valor constante na cédula de crédito de R$62.800,27 (sessenta e dois mil oitocentos reais e vinte e sete centavos) (ID 125700358 - Pág. 14/21 – fls. 78/85), com a incidência dos encargos contratuais até a data da busca e apreensão do veículo,
sendo que, a partir de então, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e os juros de mora deve se dar no percentual de 1% (um por cento) ao mês, abatido o valor de R$57.082,00 (cinquenta e sete mil oitenta e dois reais)
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a venda do bem
, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, possibilitando, assim, a cobrança do saldo devedor ali apurado, por uma parte ou pela outra.

Infere-se que o acórdão vergastado fez incluir no valor a ser abatido não só os
juros desde a época da venda, como também a corresponde correção monetária, que sequer foi considerada pela autora/apelada/embargada, o que, por inferência lógico racional, acarretará uma quantia superior aos R$59.994,00 (cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais) mencionada pela ora embargante.

Aliás, o acolhimento deste pleito recursal, acarretaria
reformatio in pejus
à embargante, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios
,
por falta de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022